Tribunal: TJBA
Processo: 8058201-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058201-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JACKSON BOMFIM BRITO LEAL Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão agravada fundamentou-se na renda mensal declarada pelo agravante, considerada incompatível com os compromissos financeiros assumidos, além da ausência de documentação relevante para comprovação de sua hipossuficiência econômica. O agravante sustentou que a declaração de pobreza firmada por seu advogado é suficiente à concessão do benefício e que a exigência de documentos afronta a jurisprudência dos tribunais superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que afastem a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, de modo a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, mas admite relativização quando houver elementos que indiquem inconsistência na alegação. O magistrado pode exigir a apresentação de documentos comprobatórios sempre que houver dúvida razoável quanto à condição financeira da parte, conforme previsão expressa no § 2º do art. 99 do CPC. No caso, o agravante foi intimado a apresentar documentação complementar (como relatório do sistema Registrato do Banco Central e declarações de imposto de renda), mas não o fez, limitando-se a juntar documentos parciais. A remuneração mensal líquida declarada (R$ 1.864,61) mostra-se incompatível com os gastos assumidos (parcela de financiamento veicular de R$ 1.884,52 e fatura de cartão de crédito de R$ 516,29), evidenciando contradições e reforçando a necessidade de prova mais robusta da hipossuficiência alegada. A ausência de documentação essencial e a inconsistência entre renda declarada e despesas revelam condição econômica incompatível com a concessão do benefício, afastando a presunção legal da miserabilidade jurídica. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058201-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JACKSON BOMFIM BRITO LEAL e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR